Tribunal: TJES
Processo: 5007007-75.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007007-75.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KETELLE DE LIMA MANZINI DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007007-75.2024.8.08.0047

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: KETELLE DE LIMA MANZINI DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KETELLE DE LIMA MANZINI DOS SANTOS. A ação originária visava a manutenção do fornecimento de energia, a exclusão de negativação e a compensação por danos morais decorrentes de interrupções no serviço.

A decisão recorrida determinou o restabelecimento definitivo do serviço de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A sentença fundamentou-se na constatação de que a suspensão do fornecimento foi indevida, pois não havia débitos pendentes que a justificassem no momento do corte.

A recorrente, em suas razões, sustenta a legalidade de sua conduta. Alega que a segunda interrupção do serviço, ocorrida em 03/09/2024, foi legítima, pois o acordo de parcelamento celebrado com a consumidora foi automaticamente desativado em 31/07/2024. A desativação, segundo a concessionária, deveu-se à não validação da fatura de julho/2024 pela Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ), um procedimento sobre o qual afirma não ter ingerência. Assim, defende ter agido em exercício regular de direito, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida é a legitimidade da segunda suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da recorrida, ocorrida em 03 de setembro de 2024.

A recorrente admite que a consumidora, após um primeiro corte em 24/07/2024, celebrou acordo para parcelamento dos débitos existentes e pagou a parcela de entrada, o que resultou na religação do serviço. Contudo, a concessionária justifica a segunda interrupção com base no cancelamento do referido acordo, que teria ocorrido por uma falha externa ao seu controle direto: a não validação de uma das faturas negociadas pela SEFAZ, no âmbito da implementação da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (NF3-e).

O argumento não merece prosperar. A relação entre a concessionária e a Secretaria da Fazenda, bem como os procedimentos internos de validação fiscal, constituem risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela recorrente. Transferir ao consumidor o ônus decorrente de uma falha operacional ou burocrática no sistema de faturamento e arrecadação viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. Uma vez firmado o acordo e realizado o pagamento da entrada pela consumidora, gerou-se para ela a legítima expectativa de que sua situação estava regularizada e de que o serviço seria mantido, desde que continuasse adimplindo as parcelas e as faturas correntes.

Ainda que a não validação da fatura pela SEFAZ tenha, de fato, ocorrido, caberia à concessionária notificar previamente a consumidora sobre o cancelamento do acordo e oferecer-lhe a oportunidade de regularizar a pendência por outros meios antes de proceder a uma nova suspensão. A interrupção abrupta do serviço, motivada por uma questão interna e sistêmica da qual a consumidora não tinha ciência nem controle, configura falha na prestação do serviço. O corte de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, só é admitido em hipóteses estritas, como o inadimplemento do consumidor, e sempre mediante notificação prévia e inequívoca, o que não se confunde com a situação descrita.

Quanto ao argumento de exercício regular de direito, este não se aplica, pois a conduta da recorrente foi irregular ao surpreender a consumidora com um novo corte sem prévia comunicação sobre o desfazimento do acordo. A alegação de culpa exclusiva do consumidor também é afastada, uma vez que a causa da segunda suspensão não foi o inadimplemento direto da recorrida, mas sim uma falha no processamento do acordo pela própria concessionária.

O dano moral, no caso, é evidente e decorre da própria interrupção indevida de um serviço essencial, privando a consumidora e sua família, que inclui uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de condições mínimas de conforto e dignidade. A situação de incerteza e o transtorno de ter o serviço essencial reiteradamente interrompido, mesmo após a tentativa de regularização, ultrapassam o mero dissabor. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

No tocante às demais teses, como a ausência de nexo causal e a alegação de inexistência de protestos, estas são secundárias e não afastam a ilicitude da conduta principal, que foi a suspensão indevida do serviço. A responsabilidade da recorrente emerge da falha na prestação do serviço, independentemente da existência de negativação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)